Tribunal: STF
Processo: HC 155378
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Considerando que, consoante se depreende de informações constantes no sítio eletrônico do TJSP (autos 2268059-61.2019.8.26.0000) o paciente teve a execução provisória de sua pena suspensa, com a consequente expedição de alvará de soltura, e que o único pedido único a motivar a impetração era o de  que “ seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, de modo a garantir seu direito de aguardar em liberdade eventual trânsito em julgado da decisão condenatória” (eDOC.20) julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente